Tribunal: TJMT
Processo: 1014497-48.2023.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014497-48.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDINA RICARDO DOS REIS VEIGA - CPF: 766.938.801-34 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1014497-48.2023.8.11.0055.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrente
:
EDINA RICARDO DOS REIS VEIGA.

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 185, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LC MUNICIPAL Nº 006/1994 EM CONJUNTO COM O ART. 2º, VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.875/2008. VENCIMENTO-BASE COMO VALOR DA REFERÊNCIA DO GRUPO OCUPACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO VENCIMENTO EVOLUÍDO POR PROGRESSÃO. PRINCÍPIO DO ART. 37, XIV, DA CF/1988. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de cobrança de diferenças decorrentes da alegada base de cálculo equivocada do adicional de periculosidade pago à servidora pública municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual é a base de cálculo do adicional de periculosidade previsto no art. 185, parágrafo único, da LC Municipal nº 006/1994: se (i) o vencimento-base enquanto referência do Grupo Ocupacional ao qual a servidora está efetivamente enquadrada ou (ii) o vencimento-base resultante da progressão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 185, parágrafo único, da LC nº 006/1994 estabelece que o adicional de periculosidade deve ser calculado sobre o vencimento-base, o que exige interpretação em harmonia com o art. 2º, VIII, da Lei Municipal nº 2.875/2008, que define vencimento-base como o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor está enquadrado.

Os arts. 61 e 62 da LC nº 006/1994 distinguem vencimento e remuneração, revelando que vantagens pecuniárias não integram a base de cálculo do vencimento-base, o que impede a inclusão de valores decorrentes da progressão funcional.

A interpretação sistemática preserva o art. 37, XIV, da CF/1988, que veda o efeito cascata em vantagens remuneratórias, impedindo que o adicional incida sobre valores que não integram o vencimento-base estrito.

A Turma Recursal já firmou entendimento, em caso análogo (Processo nº 1007560-90.2021.811.0055), de que adicionais calculados sobre vencimento-base devem incidir sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional, aplicando-se o mesmo raciocínio ao adicional de periculosidade.

Por ser verba
propter laborem
, o adicional de periculosidade não se incorpora aos vencimentos, não havendo violação ao princípio da irredutibilidade salarial quando aplicada a base definida em lei.

A jurisprudência citada pela recorrente não se aplica ao caso concreto, por tratar de contextos normativos distintos ou por não considerar a legislação municipal específica.

Verificada a correta aplicação, pelo município, da base de cálculo prevista na legislação local, mantém-se a improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O adicional de periculosidade previsto no art. 185, parágrafo único, da LC Municipal nº 006/1994 incide sobre o vencimento-base definido no art. 2º, VIII, da Lei Municipal nº 2.875/2008, entendido como o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor está enquadrado.

A evolução funcional do servidor não altera a base de cálculo do adicional, sob pena de violação ao art. 37, XIV, da CF/1988.

Adicionais de natureza
propter laborem
incidem apenas sobre o vencimento-base estrito, não integrando a remuneração nem produzindo efeitos cascata.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; LC Municipal nº 006/1994, arts. 61, 62 e 185, parágrafo único; Lei Municipal nº 2.875/2008, art. 2º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal, Processo nº 1007560-90.2021.811.0055.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 223000188), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de adicional de periculosidade.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a interpretação correta do art. 185, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal nº 006/1994 seria a de que o adicional deve incidir sobre o vencimento base do servidor ao qual esteja efetivamente enquadrado, considerando sua progressão funcional, e não sobre o valor inicial da referência do Grupo Ocupacional. Cita jurisprudência que entende favorável à sua tese.

O recorrido
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, verifica-se que, em
11/7/2024
(ID 224770229)
, os presentes autos foram suspensos, com fundamento no IRDR nº 1001289-16.2023.8.11.9005 (Tema 8 - 2ª Turma Recursal),
que trata do reconhecimento da concessão
de adicional de periculosidade a servidores públicos que exercem a função de vigia/vigilante.

Ocorre que, no caso dos autos,
a discussão gira em torno de qual base de cálculo deve incidir o adicional de periculosidade que já é pago pelo reclamado
, razão pela qual o referido IRDR não se aplica ao presente feito.

Diante disso, determino o dessobrestamento dos autos para o regular prosseguimento.

A controvérsia cinge-se à definição da base de cálculo do adicional de periculosidade previsto no art. 185, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal nº 006/1994, que assim dispõe:

"
Art. 185 - São consideradas atividades ou operações perigosas aquelas que por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem em contato permanente do servidor com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado, de acordo com normas e regulamentos editados pelo Ministério do Trabalho.

Parágrafo único. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor o recebimento de adicional de periculosidade no percentual de 30%(trinta por cento) calculado sobre seu vencimento-base
".

Para a correta interpretação do dispositivo, é necessário analisar conjuntamente outras normas municipais, especialmente o art. 2º, VIII, da Lei Municipal nº 2.875/2008, que define:

"Art. 2º - Para fins desta lei, considera-se:

(...)

VIII - Vencimento Base é o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja efetivamente enquadrado;"

Além disso, o Estatuto dos Servidores (Lei Complementar nº 006/1994) estabelece em seus artigos 61 e 62:

"Art. 61 – Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, conforme símbolos, padrões e referências com valores fixado em Lei.

Art. 62 – Remuneração é o vencimento do cargo de carreira acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecido em Lei."

Da interpretação sistemática desses dispositivos,
conclui-se que o legislador municipal, ao utilizar a expressão "
vencimento-base
" no art. 185 da LC 006/1994, refere-se ao conceito definido no art. 2º, VIII, da Lei 2.875/2008
, ou seja,
ao valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor está enquadrado
.

Esta interpretação está em consonância com o princípio constitucional previsto no art. 37, XIV, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), que
veda
o chamado "
efeito cascata
" na concessão de vantagens pecuniárias aos servidores públicos.

Ademais,
em caso análogo
, a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso assim decidiu sobre a matéria:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO CONCEITO DE VENCIMENTO-BASE PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR. O VALOR DA REFERÊNCIA DO GRUPO OCUPACIONAL AO QUAL O SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO ESTEJA ENQUADRADO. RECURSO PROVIDO.

A teor do estatuído pelo artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, deve ser reconhecida a prescrição das obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados da distribuição da ação.

De acordo com o regramento expresso do art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado
.

Recurso provido.

(N.U 1007560-90.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 09/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022) (grifei).

O mesmo raciocínio se aplica ao adicional de periculosidade, dada a semelhança da redação legal e a mesma natureza jurídica dos adicionais.

Cabe ressaltar que, por se tratar de verba de natureza
propter laborem
, o adicional de periculosidade não se incorpora aos vencimentos do servidor, sendo devido apenas enquanto persistirem as condições que ensejam seu pagamento. Portanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial pela aplicação da base de cálculo prevista na legislação municipal.

Os julgados citados pela recorrente não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de situações distintas ou não analisam especificamente a legislação municipal de Tangará da Serra.

Assim, considerando a legislação municipal aplicável e o entendimento desta Turma Recursal, conclui-se que o município de Tangará da Serra está aplicando corretamente a base de cálculo do adicional de periculosidade, utilizando o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual a servidora está enquadrada.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Por fim, determino o DESSOBRESTAMENTO do feito em razão da tese fixada no IRDR – TEMA 11 do TJMT, conforme artigo 13 do PROVIMENTO TJMT/CM nº 28/2023.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025